Tribunal: STF
Processo: RE 77841
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-02-12
Data de publicação: 1974-02-12

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. OBSERVANCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO,
CONFORME EMERGE DO SISTEMA CONSTITUCIONAL, SALVO EXCEÇÃO RELATIVA AO
INGRESSO NA MAGISTRATURA DE CARREIRA.
INTELIGENCIA DOS ARTS. 97, PARAGRAFO 1 E 144, I, DA LEI MAGNA.
NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 2, PARAGRAFO 1, DA LEI DE INTRODUÇÃO AO
COD. CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA CASSAR
MANDADO DE SEGURANÇA.